Tribunal: STF
Processo: ARE 1406384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIÃO e por COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    Os apelos extremos de UNIÃO e COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVR foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SISTEMA S). LIMITES À INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS. REEMBOLSO DE MATERIAL ESCOLAR.



    1. No julgamento do RE n° 565.160/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para fins de repercussão geral: "a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n° 20/1998".



    2. A superveniência da tese firmada pelo STF de que os ganhos habituais do trabalhador estão dentro do âmbito de incidência constitucional da contribuição previdenciária não interfere na verificação da existência ou não de caráter remuneratório em relação a cada uma das verbas pagas pelas empresas a seus empregados. Essa verificação - que constitui matéria de índole legal, deve observar, entre outros parâmetros, os que foram estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957/RS, realizado sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e arts. 1.036 e segs. do CPC/15).



    3. Para efeito de incidência das contribuições do empregador, não deve haver qualquer diferenciação entre contribuições previdenciárias ou destinadas a terceiros, posto que não é possível a coexistência de duas interpretações distintas, para fins tributários, em relação aos mesmos termos "salários" e "remuneração", que constituem as bases de cálculos desses tributos.



    4. As contribuições destinadas a terceiros incidem sobre os valores pagos a título de verba de representação e reembolso de material escolar, e não incidem sobre as seguintes rubricas: terço constitucional de férias e bolsa de estudos (auxílio-educação). Jurisprudência do STJ. NFLD n° 32.151.917-5 anulada parcialmente.



    5. Remessa necessária e apelações da União Federal e da Autora parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração por COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVR, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII; 195, incisos I, alínea a, e II; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVR sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII; 154, inciso I; e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVR, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/4/20)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/19)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/19)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/19; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/19; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/1/20.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1072485 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 985), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por UNIÃO, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente